Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708764-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLI DE FATIMA LOTTI DOS SANTOS, LURDES INES LOTTI, MARIA BAZEI LOTTI, MARILEI DA APARECIDA LOTTI STEFFLER, CELSO HERMINIO DESSORDI, JEREMIAS SILVEIRA, AURELIO SETEMBRINO FRANCHIN, NORI SIECKER, TERCILA MARCOLINA, ALDINO COMIN, TRANQUILINO POLESE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MARLI DE FATIMA LOTTI DOS SANTOS, LURDES INES LOTTI, MARIA BZEI LOTTI, MARILEI DA APARECIDA LOTTI STEFFLER, CELSO HERMINJO DESSORDI, IVO SANTOS CAMARGO, JEREMIAS SILVEIRA, AURELIO SETEMBRINO FRANCHIN, NORI SIECKER, TERCILO MARCOLINO, ALDINO COMIN e TRANQUILINO POLESE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0042468-19.2014.8.07.0001), determinada a apresentação de procuração atualizada como condição para a transferência regular dos valores perseguidos, decisão no seguinte teor: “À Secretaria para que expeça o ofício de transferência dos valores ao réu, conforme determinado na sentença de Id 116045674 (R$ 145.435,07, mais acréscimos). Há ainda valores depositados nos autos que pertencem aos exequentes. Intime-se, portanto, os exequentes para que informem seus dados bancários, no prazo de 05 dias. Esclareço que só será deferida a transferência de valores para a conta do patrono se houver apresentação de mandato atual e que lhe outorgue poderes para receber e dar quitação, tendo em vista o lapso temporal desde a prolação da sentença.” (ID116191297). Nas suas razões, alegam os agravantes: “O feito originário versa sobre cumprimento de sentença proposto ainda no ano de 2014. Contando com sentença de extinção da demanda e o competente trânsito em julgado dos recursos, o douto juízo de piso proferiu decisão interlocutória com a finalidade de que os agravantes providenciassem a juntada de procurações atualizadas” (ID33745726 – p.2). Sustentam que: “( ) havendo sido acostado aos autos o instrumento competente e ausente qualquer fundamentação que possa inquinar ou macular como inidôneos, devem eles ser respeitados quanto a força instrumental que possuem ( ) O mero decurso do tempo não tem o condão e fazer desaparecer os poderes outorgados pelos instrumentos que foram carreados aos autos. A demora na tramitação se deu em virtude de recurso do executado, cujas delongas já castigaram as partes e protelaram a entrega da prestação jurisdicional. Não há que se falar em poder geral de cautela, ou qualquer outra salvaguarda por parte do magistrado, uma vez que em face do signatário não pesa qualquer alegação de má utilização da cláusula do mandato, ou algo do gênero, tampouco existe qualquer conflito de representação, ao contrário, há quase oito anos vem exercendo a advocacia em prol dos interesses dos recorrentes. Pertinente ainda destacar que foram renovadas as procurações de um dos exequentes, habilitando todos os herdeiros e Interino Lotti, o que demonstra que o signatário segue representando os recorrentes nos atos processuais.” (ID33745726 – p.5). E acrescentam: “Aliado a isso, há ainda a força da coisa julgada a ser preservada, pois a sentença lançada nos autos, em bom vernáculo, já determinou a expedição do alvará ao signatário ( ) Assim, já há nos autos decisão com força preclusiva e de coisa julgada a determinar a expedição do alvará tal qual foi postulado pelo signatário, e que deve ser respeitada” (ID33745726 – p.5/6). Quanto ao pedido liminar, pontuam: “Dadas as peculiaridades do caso, aos agravantes se impõe postular a antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 1.019, inciso I, do CPC, de modo que o Ilustre Relator assim defira a ordem de expedição e entrega do alvará independentemente de novas procurações, uma vez que o direito invocado pelas partes é flagrantemente reconhecido, não havendo sequer de ser cogitada a probabilidade do direito, mas sim uma situação de efetivo direito declarado e reconhecido, sendo pleito incontroverso nos autos, e o único dano a ser perpetrado é em face dos agravantes, que já há anos aguardam para receber o valor que lhes é devido, e agora se veem submetidos a novas diligências que lhes causará despesas, deslocamento, perda de seu tempo e dia de trabalho, deixar seus afazeres para atender a outorga de nova procuração, ato absolutamente dispensável porque já conferida a procuração.” ID33745726 – p.6). Ao final, requerem: “Diante do exposto, requer digne-se Vossa Excelência em conhecer e prover monocraticamente o presente agravo, concedendo a tutela pleiteada, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, mediante a antecipação da tutela recursal, dada a flagrante ilegalidade na decisão vergastada, para o fim de ordenar seja expedido e entregue o alvará, mediante transferência eletrônica, independentemente de novas procurações, ou, então, digne-se em deferir o efeito suspensivo, ordenado ao juízo de piso que se abstenha de dar qualquer destinação até o julgamento do recurso” (ID33745726 – p.6). Preparo recolhido (ID33745727). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para a tutela antecipada recursal ou para o efeito suspensivo vindicado subsidiariamente, probabilidade do direito que não se evidencia. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de condicionar a expedição de alvará à juntada de procurações atualizadas. Na origem, os agravantes ingressaram, em 24/10/2014, com cumprimento de sentença proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor — IDEC em face do Banco do Brasil S/A, transitada em julgado em 27/10/2009. O advogado Alexandre A. Z. De Mello foi nomeado procurador pelos agravantes MADALENA MARIA GONÇALVES, INTERINO LOTTI (21/01/2013, ID116044497, autos originários), CELSO HERMINO DESSORDI (05/02/2013, ID116044498 – p.1, autos originários), IVO SANTOS CAMARGO (18/07/2012, ID116044498 – p.2, autos originários), JEREMIAS SILVEIRA (23/01/2013, ID116044498 – p.3, autos originários), AURELIO SETEMBRINO FRANCHIN (23/01/2013, ID116044498 – p.4, autos originários), NORI SIECKER (23/01/2013, ID116044498 – p.5, autos originários), TERCILA MARCOLINA (23/01/2013, ID116044498 – p.6, autos originários), ALDINO COMIN (ID116044498 – p.7, autos originários) e TRANQUILINO POLESE (10/12/2012, ID116044498 – p.8, autos originários). Pelos instrumentos de procuração supramencionados, foi-lhe outorgados, dentre outros, poderes para transigir, receber documentos e valores, dar quitação, levantar alvarás e substabelecer com ou sem reservas de poderes. Confira-se: “para o fim especial de, em caráter irrevogável e irretratável, representar os outorgantes perante o Foro geral, com a cláusula ad judicia-et extra, e ainda, os especiais para transigir, declarar, requerer, desistir, variar de ações, apresentar provas e contra-provas, juntar e desentranhar documentos, receber documentos e valores, dar quitação, formular acordos, propor, se necessário, ação de exibição de documento, bem como poderes para ingressar em juízo com ação judicial para reaver os créditos e expurgos de poupança (plano verão 89) inclusive levantar alvarás, ainda poderes para substabelecer a presente, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes, enfim, praticar todos os demais atos necessários ao firme e cabal cumprimento do presente mandato, o que dará por bom, firme e valioso” (ID116044497, autos originários). Em 13/10/2014, o advogado Alexandre A. Z. De Mello substabeleceu, “com reserva de iguais poderes, na pessoa do advogado ANDERSON MANGINI ARMANI”, subscritor do presente agravo de instrumento, os poderes de representação que lhe foram outorgados (ID116044846, autos originários). Pela petição de ID116262592 (autos originários), datada de 22/02/2022, os agravantes requereram a transferência do valor da condenação à conta-corrente do escritório MELLO &amp; ARMANI ADVOGADOS ASSOCIADOS, o que foi indeferido pela decisão intelocutória contra a qual se insurgem via do presente agravo. Veja-se que “Em face do grande lapso temporal decorrido entre a data da outorga da procuração e a da determinação de expedição de alvará de levantamento, em execução da sentença, justifica-se a decisão que determina a atualização das procurações” (Acórdão 1188434, 07036940320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 28/1/2020). No mesmo sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Com efeito, o STJ possui o entendimento de que ‘Seja pelo ângulo do poder geral de cautela, seja pelo ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, é perfeitamente cabível ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, solicitar a apresentação de instrumento de mandato atualizado com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não implica contrariedade ao art. 38 do CPC ou ao art. 682 do Código Civil’ (REsp 902.010/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 15/12/2008)” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1765369/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, Dje 19/08/2021) Neste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MANUTENÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROCURAÇÃO ATUALIZADA. POSSIBILIDADE. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita concedido à parte permanece em todas as fases e incidentes do processo e em qualquer grau de jurisdição. 2. Não há ilegalidade na determinação judicial de emenda da petição inicial para a juntada de procuração atualizada se, diante das peculiaridades do caso concreto, o julgador a faz com vistas à proteção dos interesses das partes e preservação da regularidade do processo. No caso, o substabelecimento juntado aos autos foi datado há aproximadamente 12 anos antes do ajuizamento da demanda. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Deu-se parcial provimento ao apelo.” (Acórdão 1397999, 07097637720218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. EXIGÊNCIA. CABIMENTO. Nos termos do artigo 139, inciso IX, do Código de Processo Civil, ao juiz incumbe determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, com base no poder geral de cautela, é lícito ao magistrado determinar a apresentação de procuração atualizada para levantamento de valores, observada a idade dos credores e o tempo de tramitação do feito.” (Acórdão 1344263, 07516870820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que o transcurso de mais de 8 (oito) anos entre a outorga e o requerimento define a razoabilidade da determinação da juntada de procurações atualizadas com vistas a possibilitar a transferência regular dos valores perseguidos em cumprimento de sentença. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e o de concessão de efeito suspensivo vindicado subsidiariamente. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora